Tribunal: TCU
Processo: 039.995/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13742/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.995/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriene Campelo do Amaral (XXX.563.907-XX); Alexandre Carlos Gugliotta (XXX.356.857-XX); Claudia Goncalves Lopes Mendes (XXX.812.077-XX); Isabela Oliveira Santiago (XXX.505.327-XX); Leandro Tomaz Knopp (XXX.583.687-XX); Luiz Paulo Molina Junior (XXX.832.157-XX); Paula Trigo de Carvalho (XXX.211.937-XX); Soraya Cristina de Albuquerque Moreira (XXX.229.207-XX); Taiane Batista de Oliveira (XXX.061.377-XX); Vivian Karen Mignot (XXX.348.816-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.